Tribunal: TJSP
Processo: 1017708-76.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE ASSISTÊNCIA MATERIAL – DESORGANIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E ALTERNATIVAS AOS PASSAGEIROS DO VOO CANCELADO – PERDA DE COMPROMISSO NO LOCAL DE DESTINO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - Pretensão da ré de reforma da

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE ASSISTÊNCIA MATERIAL – DESORGANIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E ALTERNATIVAS AOS PASSAGEIROS DO VOO CANCELADO – PERDA DE COMPROMISSO NO LOCAL DE DESTINO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - Pretensão da ré de reforma da r. sentença de parcial procedência – Descabimento – Hipótese em que não ficou suficientemente provada a causa excludente da responsabilidade da ré – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços por ela oferecidos – Má prestação dos serviços – Dano moral configurado - Precedentes do STJ – Dano material configurado, o qual consiste na perda de ingressos de partida de futebol no destino e do valor referente à hospedagem - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - DANO MORAL – FIXAÇÃO – Pretensão de redução do valor indenizatório, arbitrado em R$8.000,00 para cada autor – Descabimento – Hipótese em que, diante das circunstâncias do caso concreto e das partes nele envolvidas, o valor fixado mostra-se suficiente para compensar o sofrimento e o transtorno experimentados pelos autores, não comportando redução alguma - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1017708-76.2019.8.26.0003, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S/A, são apelados KAROLINE BANSEN e RONALDO ADRIANO
SILVERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017708-76.2019.8.26.0003
2
VOTO No: 30860
APEL.No: 1017708-76.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
APDOS.: KAROLINE BANSEN E RONALDO ADRIANO SILVERIO
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
CANCELAMENTO
DE
VOO

CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS
QUE
NÃO
FORAM
DEVIDAMENTE COMPROVADAS AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE ASSISTÊNCIA
MATERIAL

DESORGANIZAÇÃO
NO
FORNECIMENTO
DE
INFORMAÇÕES
E
ALTERNATIVAS
AOS
PASSAGEIROS DO VOO
CANCELADO
PERDA DE COMPROMISSO NO
LOCAL DE DESTINO - DANO MATERIAL E MORAL
CONFIGURADOS - Pretensão da ré de reforma da r.
sentença de parcial procedência Descabimento Hipótese
em que não ficou suficientemente provada a causa
excludente da responsabilidade da ré Responsabilidade
objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a qual não
se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a
regularidade na prestação dos serviços por ela oferecidos
Má prestação dos serviços Dano moral configurado -
Precedentes do STJ Dano material configurado, o qual
consiste na perda de ingressos de partida de futebol no
destino e do valor referente à hospedagem - RECURSO
DESPROVIDO.
APELAÇÃO - DANO MORAL FIXAÇÃO Pretensão
de redução do valor indenizatório, arbitrado em R$8.000,00
para cada autor Descabimento Hipótese em que, diante
das circunstâncias do caso concreto e das partes nele
envolvidas, o valor fixado mostra-se suficiente para
compensar o sofrimento e o transtorno experimentados
pelos autores, não comportando redução alguma -
RECURSO DESPROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.166-168, que julgou procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017708-76.2019.8.26.0003
3
pedido de indenização por dano material e parcialmente
procedente
pedido
de
indenização
por
dano
moral,
formulados em demanda movida por Karoline Bansen e
Ronaldo Adriano Silvério em face de Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S/A, apela a ré (fls.170-189).
Sustenta que as condições meteorológicas
desfavoráveis no aeroporto de origem acarretaram o
cancelamento do voo, o qual, portanto, decorre de força
maior.
Alega que, presente a excludente de
responsabilidade, inexiste o dever de indenizar os
passageiros.
Afirma que, quanto aos danos materiais,
não pode ser responsabilizada, pois foram os próprios
passageiros que optaram por cancelar as passagens, mesmo
que houvesse a possibilidade de alocação em voos
posteriores.
Defende que não se configurou o dano
moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do
valor da indenização.
Contrarrazões às fls.194-211.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Constou
da
motivação
invocada
pela
r.sentença de primeiro grau (fls.127-128):
“Os autores pleiteiam na presente demanda a
indenização por danos morais em razão dos
transtornos
ocorridos
no
embarque
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017708-76.2019.8.26.0003
4
Joinville (JOI) com destino final em São
Paulo (CGH), ocasionando o cancelamento do
voo e a perda dos ingressos para a partida de
futebol.
As partes não divergem em suas manifestações
quanto ao real cancelamento do voo no dia
06.09.2019.
Destarte,
verifica-se
efetivamente
a
ocorrência do jogo de futebol, bem como, a
aquisição de ingressos para assistir a partida. Tratando-se de relação de consumo, o
fornecedor, no caso, é a empresa aérea.
A ré alega que o atraso se deu em razão de
problemas meteorológicos, sendo que estes
causaram
a
impossibilidade
da
decolagem,
configurando assim caso fortuito, juntou aos
autos capturas de tela referentes a sistemas
de meteorologia e sítios de notícia, os quais
informam a ocorrência do mau tempo.
No entanto, como se demonstra pela reportagem
(folhas 52), o mau tempo causaria imprevistos
no dia seguinte, 07 de setembro, ademais,
como demonstrado pelos documentos juntados
pela parte autora ás folhas 157/159, comprova-
se a ocorrência de voos no dia 06 de
setembro, após o horário estipulado para a
viagem dos autores. Ademais, como se verifica
às folhas 33, o motivo fornecido para o
cancelamento foi de “impedimentos operacionais”, não de questões meteorológicas.
Dessa maneira, conclui-se pela falha na
prestação dos serviços, razão pela qual é
viável o acolhimento do pedido dos autores.
A
responsabilidade
é
objetiva
e,
pelas
convicções registradas acima, verifica-se a
existência de nexo de causalidade.
Resta a análise dos prejuízos sofridos pelos
autores.
Em relação aos danos materiais, cabe à
requerida a indenização equivalente ao valor
desembolsado pelos autores para aquisição dos
ingressos, indicado na petição inicial em R$
217,38, assim como os valores referentes à
estadia em São Paulo, devidamente comprovados
às folhas 25/32, no valor de R$ 527,40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017708-76.2019.8.26.0003
5
O valor pleiteado pelos autores a título de
indenização
referente
às
passagens
adquiridas, no montante de R$ 371,80, visto
que foi voluntariamente adimplido pela ré e
confirmado pelos autores. Assim, ocorreu a
perda
superveniente
do
pedido
e,
por
consequência, do interesse processual.
Evidente que os transtornos ocorridos na
viagem ocasionam constrangimento passível de
indenização na esfera moral, razão pela qual
deve a ré arcar com o valor correspondente a
R$8.000,00 para cada autor, totalizando a
quantia
de
R$16.000,00,
por
entender
compatível com o sofrimento vivenciado”.
As
conclusões
a
que
se
chega
são
exatamente as mesmas.
No caso em exame, a empresa ré não
comprovou a ocorrência de força maior ou fortuito
externo, que pudesse justificar o cancelamento do voo.
Não foram apresentados documentos com a
defesa ou com as razões recursais, mas mera apresentação
de informações descontextualizadas e lançadas no próprio
texto de suas manifestações nos autos do processo.
E houve o fornecimento de informações sem
indicação de data ou horário, notícias de previsão do
tempo referente a dia distinto daquele em que deveria
ter se realizado o voo e até mesmo uma fotografia de
cidade que não tem relação com a origem ou com o destino
dos passageiros.
E não só isso: da própria declaração de
cancelamento de voo fornecida pela companhia aérea não
há indicação de que o voo teria sido cancelado por
razões meteorológicas. (fls.33).
Por fim, verifica-se ainda que outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017708-76.2019.8.26.0003
6
voos decolaram e pousaram naquele aeroporto na data em
questão (fls.34), de modo que realmente não ficou
demonstrada a ocorrência da excludente invocada pela ré.
E ficou incontroverso o cancelamento do
voo dos autores, bem como suficientemente demonstrado
que o atendimento dos passageiros posteriormente ao
cancelamento foi inadequado (fls.35).
Os autores sustentaram que permaneceram
cerca de sete horas no aeroporto, sem receber
assistência material e com atendimento caótico após o
efetivo cancelamento do voo.
E ainda se verifica que, como a razão da
viagem dos autores era o comparecimento a uma partida de
futebol que se realizaria na manhã do dia 7 de setembro
(fls.22-24), não se mostrava viável a reacomodação em
voos no dia seguinte.
Nesse
contexto,
ficou
configurado
o
reclamado dano moral, em razão do cancelamento, do
inadequado fornecimento de informações, da falta de
assistência material e de organização no atendimento aos
passageiros e também da impossibilidade de comparecer ao
evento esportivo que motivara a realização da viagem.
De fato, para a configuração do dano
moral, “não há necessidade que se comprove intensa dor
física: o desconforto anormal, que ocasiona transtornos
à vida do indivíduo, por vezes, configura um dano
indenizável, como, por exemplo, o atraso ou cancelamento
de um vôo ou um título de crédito indevidamente
protestado” (cf. Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil,
5a ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2005, vol. II, p. 365,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017708-76.2019.8.26.0003
7
grifos nossos).
A esse respeito, confira-se o julgado
abaixo:
“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO
DE BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS
MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU -
APELAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO
ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE
1o GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I - Prevalece o entendimento na Seção de
Direito
Privado
"de
que
tratando-se
de
relação de consumo, em que as autoras figuram
inquestionavelmente como destinatárias finais
dos serviços de transporte, aplicável é à
espécie o Código de Defesa do Consumidor"
(REsp
538.685,
Min.
Raphael
de
Barros
Monteiro, DJ de 16/2/2004).
II - De igual forma, subsiste orientação da
E.
Segunda
Seção,
na
linha de que "a
ocorrência
de
problema
técnico
é
fato
previsível, não caracterizando hipótese de
caso fortuito ou de força maior", de modo que
"cabe indenização a título de dano moral pelo
atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano
decorre da demora, desconforto, aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro, não
se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg.
No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006).
III - Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido também em parte, para
restabelecer-se a sentença de primeiro grau,
fixada a indenização por dano material em
R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano
moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis
a contar da data da decisão do recurso
especial”
(REsp 612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2007,
DJ 08/10/2007, p. 287, destaques nossos)
É verdade que há precedentes recentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017708-76.2019.8.26.0003
8
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua
Terceira Turma, tem reconhecido que, em caso de atraso
ou cancelamento de voo, não se configura dano moral “in
re ipsa”, pois esse dano não pode “ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro”
Contudo, tais precedentes não excluem a
possibilidade de que haja o dano moral nessas situações,
“porque vários outros fatores devem ser considerados a
fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência
do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial
sofrida”.
Segundo esses julgados, que afastam a
ocorrência de dano moral “in re ipsa”, é com base nas
circunstâncias particulares de cada evento concreto que
se deve aferir “a comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-
se citar particularidades a serem observadas: i) a
averiguação acerca do tempo que se levou para a solução
do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender
aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião;
iv)
se
foi
oferecido
suporte
material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros” (REsp 1796716/MG, Terceira
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017708-76.2019.8.26.0003
9
No caso presente, as circunstâncias acima
apontadas justificam o reconhecimento do dano moral
postulado (cancelamento do voo, com o inadequado fornecimento de informações, falta de assistência
material e de organização no atendimento aos passageiros
e impossibilidade de comparecer ao evento esportivo que
motivou a realização da viagem).
No que concerne ao valor da reparação
pecuniária, vale lembrar seu “(...) duplo caráter:
compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O
caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o
causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que
poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas
a finalidade precípua da indenização não é punir o
responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no
caso de dano material, e servir de compensação, na
hipótese de dano moral” (cf. Carlos Roberto Gonçalves,
“Responsabilidade
Civil”,
9a
ed.,
São
Paulo,
Ed.
Saraiva, 2005, p. 591).
Embora a lei não traga parâmetros que
possam ser utilizados na fixação do valor, a indenização
a ser paga deve ser arbitrada em termos razoáveis, para
que não se constitua em enriquecimento indevido da parte
indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.
Nessa ordem de ideias, o valor fixado
pela r.sentença (R$8.000,00 para cada autor) mostra-se
suficiente para compensar o transtorno e aborrecimento
enfrentados pelos consumidores, não comportando redução
alguma.
Esse valor fixado mostra-se condizente
com o patamar adotado em outros casos análogos julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017708-76.2019.8.26.0003
10
por esta Eg. 13a Câmara de Direito Privado, considerando
que os autores, sem uma justificativa convincente e
suficientemente comprovada, acabaram sendo obrigados a
cancelar
a
viagem
contratada,
em
razão
da
impossibilidade de estarem presentes no evento para o
qual haviam adquirido ingressos.
Por
fim,
quanto
ao
dano
material,
representado pelo valor da estadia paga pelos autores e
pelo valor dos ingressos para a partida de futebol,
igualmente deve a ré ser condenada ao pagamento da
indenização.
Embora sustente que foram os autores que
optaram pelo cancelamento da viagem, fica claro que,
como a partida de futebol se realizaria na manhã do dia
seguinte ao cancelamento, não era mais possível que eles
se fizessem presentes no evento, com a acomodação em
voos a serem realizados somente no dia do evento.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso; e, com o seu desprovimento, ficam
os honorários majorados para 20% do valor da condenação
(CPC, art.85, §11).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora